Tribunal: TJSP
Processo: 1040201-97.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE PRESCRITA EM LEI – TRANSMISSÃO DA POSSE QUE NÃO SE CONCRETIZOU – CONTRATO NULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE PRESCRITA EM LEI – TRANSMISSÃO DA POSSE QUE NÃO SE CONCRETIZOU – CONTRATO NULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA R$5.000,00, POR SE REVELAR MAIS ADEQUADO À REALIDADE DOS AUTOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.